Tribunal: CARF
Processo: 16327.906965/2010-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO PEZZUTO RUFINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
DOCU MEN TO V A LIDA DO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.906965/2010-45
RESOLUÇÃO
1002-000.547 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SANTANDER CACEIS BRASIL DTVM S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, à Unidade de Origem para confirmar se as receitas que
deram origem as retenções pleiteadas (código 8045) foram oferecidas à tributação no respectivo
período-base examinado (2004), conforme exigência da legislação tributária, e elaborar Relatório
circunstanciado conclusivo sobre o resultado da verificação
Sala de Sessões, em 6 de novembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Ricardo Pezzuto Rufino – Relator

Assinado Digitalmente
Aílton Neves da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Aílton Neves da Silva
(Presidente), Luís Ângelo Carneiro Baptista, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Maria Angélica Echer
Ferreira Feijó e Ricardo Pezzuto Rufino.

Fl. 232
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
RESOLUÇÃO 1002-000.547 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.906965/2010-45
2
RELATÓRIO
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo e adoto
o relatório produzido pela DRJ/SPO, complementando-o em seguida:
Versa o presente processo sobre as Declarações de Compensação apresentadas
por
meio
dos
PER/DCOMP
38662.51951.180406.1.7.02-2440,
27373.71695.180406.1.7.02-0070,
15350.82097.180406.1.7.02-8277
e
06626.45758.190406.1.3.02-0207 através das quais a interessada pleiteia crédito
que alega possuir de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2004 no valor de
R$ 32.251,86 com débitos nelas declarados.
De acordo com o Despacho Decisório no de rastreamento 893946419 (fl.
106)proferido pela DEINF São Paulo e emitido em 01/11/2010, não foram
homologadas as compensações declaradas nos PER/DCOMP anteriormente
relacionados, tendo em vista não ter sido apurado crédito disponível.
Consta do referido Despacho que:

Cientificada do referido Despacho em 10/11/2010 (fl. 98), apresentou a
interessada, em 10/12/2010 (fl. 03), a manifestação de inconformidade de fl.
03/05, juntamente com os documentos de fl. 06/97, na qual alega, em síntese,
que:
- No ano-calendário de 2005, exercício de 2006 (sic), apurou saldo negativo de
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ, conforme consignado na linha 14 da
Ficha 12B da DIPJ, no valor de R$ 32.251,86;
- Das diferenças apuradas pela RFB no valor principal de R$ 27.554,38, o qual é
justificado como retenções não comprovadas, esclarecemos que o mesmo se
refere a retenções na fonte conforme consignado na Ficha 53 da DIPJ e, para
tanto, anexa cópia do referido informe de rendimentos, código 8045 (auto
retenção), bem como relação dos DARF pagos, juntamente com cópia dos DARF
recolhidos no ano-calendário de 2005.
- Requer que seja a presente manifestação de inconformidade conhecida e
julgada integralmente procedente, com o deferimento do crédito relativo ao saldo
negativo do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica do ano-calendário 2005 (sic) e a
homologação das compensações dos débitos nelas declarados.
Fl. 233
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
RESOLUÇÃO 1002-000.547 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.906965/2010-45
3
Foram juntadas aos autos por esta Turma de Julgamento cópia do Despacho
Decisório no de rastreamento 893946419 (fl. 106/110) e cópia da DIPJ 2005 (fl.
111/162).
A Manifestação de Inconformidade foi parcialmente procedente pela DRJ/RJO,
conforme acórdão no 12-106.588, de 28 de março de 2019 (fls. 163 a 175), concluindo que:
Examinando-se a DIPJ 2005 retificadora / ativa apresentada pela interessada em
18/04/2006 (número da Declaração 0001311912), verifica-se que constam na
Ficha 12B – Cálculo do Imposto de Renda sobre o Lucro Real – PJ Comp. Sist. Fin. e
Soc. Seg., de Capit. ou Ent. Aberta de Prev. Cmpl. e na Ficha 53 – Demonstrativo
do Imposto de Renda Retido na Fonte que:

Assim, de acordo com a referida Declaração, o somatório das parcelas de
composição do crédito na DIPJ é de R$ 78.121,13, sendo R$ 50.566,75 de Imposto
de Renda Mensal Pago por Estimativa (e não somente o valor de R$ 4.697,48
informado
no
PER/DCOMP
com
demonstrativo
de
crédito
38662.51951.180406.1.7.02-2440 e confirmado no Despacho Decisório no de
rastreamento 893946419 – fl. 106) e R$ 27.554,38 de retenções na fonte.
Em consulta aos sistemas informatizados da RFB, confirma-se a importância de R$
50.559,64 (R$ 4.711,84 + R$ 15.389,22 + R$ 10.934,95 + R$ 19.523,63) relativa a
pagamentos de estimativa.
(...)
Fl. 234
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
RESOLUÇÃO 1002-000.547 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.906965/2010-45
4
Somente para registrar, ainda que tenham sido exibidos comprovantes de
arrecadação relativos ao IRRF – código de receita 8045 (cópias às fl. 27/79), não é
possível se certificar que todos os recolhimentos decorreram de retenções
efetuadas pela interessada na condição de beneficiária, ainda mais quando não é
viável a identificação de qual(is) teria(m) sido a(s) a(s) fonte(s) pagadora(s), já que
tanto no preenchimento do PER/DCOMP com demonstrativo de crédito
38662.51951.180406.1.7.02-2440 quanto na Ficha 53 – Demonstrativo do
Imposto de Renda Retido na Fonte da DIPJ 2005 ativa e no Informe de
Rendimentos de fl. 25 a interessada informou o seu próprio CNPJ como Fonte
Pagadora dos rendimentos relativos ao código de receita 8045 – comissões e
corretagens.
Deste modo, remanesceu não confirmado o IRRF no valor de R$ 27.554,38.
Reapurando-se o saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2004, obtém-se
que:

4 - DA CONCLUSÃO:
Pelo anteriormente exposto, concluo por dar provimento parcial à manifestação
de inconformidade para reconhecer o direito creditório relativo ao saldo negativo
de IRPJ do ano-calendário de 2004 no montante de R$ 4.690,37, determinando-se
que sejam homologadas as compensações declaradas nos PER/DCOMP
38662.51951.180406.1.7.02-2440,
27373.
71695.180406.1.7.02-0070,
15350.82097.180406.1.7.02-8277 e 06626.45758.190406.1.3.02-0207 até o limite
do direito creditório ora reconhecido.
No Recurso Voluntário (fls. 190 a 196) o sujeito passivo manifesta sua discordância
da decisão, repetindo, em linhas gerais, os fundamentos expendidos em sede de Manifestação de
Inconformidade, discriminados resumidamente na sequência:
- Sobre os valores de IRRF, código 8045, sustenta que o imposto de renda que
deverá incidir sobre a importâncias recebidas à título de comissões e corretagem, deverão ser
recolhidos pelas Pessoas Jurídicas que receba os valores pelos serviços prestados.
- Argumenta que a norma retira a obrigatoriedade da retenção na fonte do Imposto
de Renda da Pessoa Jurídica que efetuam os pagamentos das comissões e corretagens, delegando
seu recolhimento ao recebedor dos valores.
- Sustenta que ao receber a receita de corretagem e comissão, a Recorrente
efetuou o recolhimento do Imposto de Renda no código de receita 8045, código este exclusivo
Fl. 235
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
RESOLUÇÃO 1002-000.547 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.906965/2010-45
5
para os casos de autos retenção. Assim, a Recorrente seria o próprio contribuinte e beneficiário de
fato dos recolhimentos do IR incidentes sobre as receitas de comissões e corretagens recebidas
- Solicita que não poderá prosperar o Despacho Decisório, no que tange a glosa do
Imposto de Renda recolhido pela Recorrente, sob a justificativa de que não constou da Dirf, eis
que, existem outros documentos hábeis para se demonstrar o afetivo recolhimento. E que, uma
vez comprovado que houve o recolhimento ao erário, cujo beneficiário é o próprio contribuinte de
fato, não há dúvida de que este montante deve ser incluído no computo do saldo negativo de IRPJ.
- Ao final, requer seja julgado procedente o presente Recurso Voluntário, a fim de
reformar parcialmente o acórdão no 12-106.588, reconhecendo a totalidade do crédito pleiteado,
no valor de R$ 27.554,238, com a consequente homologação integral das PER/DCOM’s no
38662.51951.180406.1.7.02-2440, 27373.71695.180406.1.7.02-0070, 15350.82097.180406.1.7.02-
8277 e 06626.45758.190406.1.3.02-0207 para quitar débitos de PIS, COFINS, IRPJ e CSLL.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Ricardo Pezzuto Rufino, Relator.

Ainda que atenda aos requisitos de admissibilidade e seja tempestivo, o recurso não
se encontra em condições de julgamento, conforme será explicado na sequência.
Para efeito do reconhecimento do crédito pleiteado, a dúvida que remanesce na
presente lide é a comprovação do IRRF, código 8045, na composição do saldo negativo do ano
calendário de 2004.
A Recorrente apresentou informe de rendimentos - código 8045 (fl. 25) e relação de
DARFs pagos (fl. 26), documentos estes por ela produzidos, e cópias de DARFs recolhidos no ano-
calendário de 2004 (fls. 27 a 79).
Na composição de saldo negativo em que parte ou a integralidade dos valores
componentes decorre de retenção na fonte, é preciso uma apreciação probatória que demonstre
o oferecimento dessas retenções à tributação, sendo admissível todos os meios para demonstrar
que o contribuinte reteve o tributo do qual era beneficiário e o ofereceu à tributação.
A apresentação dos DARFs, sem identificar o beneficiário, tão somente, não seria
capaz de auferir a liquidez e certeza necessárias ao crédito tributário, nos termos do artigo 170.
Por outro lado, no presente processo, a hipótese de auto retenção decorrente da
prestação de serviços de comissões e corretagens, integra caso específico, já que, nesse caso, o
contribuinte não atua como mero substituto tributário, mas como responsável tributário por
receitas atribuídas a ele mesmo.
Fl. 236
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
RESOLUÇÃO 1002-000.547 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.906965/2010-45
6
No entanto, a comprovação da retenção na fonte deve ser cumulada com a
comprovação do oferecimento à tributação, mesmo nesse caso em particular, o que deve ser
realizada por outros meios hábeis, a exemplo de escrituração contábil e fiscal, notas fiscais, e a
apresentação das DIRF, demonstrando que quem reteve é também o beneficiário do rendimento e
que este foi oferecido à tributação.
Em conformidade ao assunto, preceitua a Súmula do CARF:
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Também, a Súmula no 80, expressa ao estabelecer como condição necessária para
dedução do IRRF no IRPJ pela pessoa jurídica a devida comprovação da retenção e o cômputo de
receitas relativas na base de cálculo do imposto (oferecimento do mesmo à tributação):
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor
do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
A receita (rendas) de prestação de serviços informada em DIPJ é de R$ 1.992.189,53
(fl. 115). Conclui-se que estes valores de receitas informados em DIPJ, para o ano de 2004,
suportam os rendimentos de serviços de R$ 1.853.618,05 (fl. 161), correspondentes ao IRRF.
Embora tais elementos não sejam suficientes à formação de juízo conclusivo quanto
a existência do crédito vindicado, configuram um princípio de prova que pode, ou não, ser
corroborado por declarações e livros contábeis e fiscais de posse da Recorrente.
A Súmula no 92 esclarece ao considerar que apenas a apresentação da DIPJ não é
suficiente para comprovação do direito creditório alegado:
Súmula CARF no 92
A DIPJ, desde a sua instituição, não constitui confissão de dívida, nem instrumento
hábil e suficiente para a exigência de crédito tributário nela informado.
Frente a essas considerações, para que seja possível a formação de juízo conclusivo
sobre a matéria, e considerando a necessidade de se perquirir a verdade material no âmbito do
processo administrativo, é necessária a conversão do julgamento do recurso em diligência para
que a Unidade de Origem elucide, mediante investigação mais ampla, a verificação das retenções
não confirmadas e do oferecimento à tributação das receitas relativas às respectivas retenções.
Para desfecho do caso, se necessário, a Unidade de Origem poderá intimar o
Recorrente para juntar novos documentos ou prestar esclarecimentos adicionais com o objetivo
de comprovar inequivocamente o direito postulado.
Fl. 237
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
RESOLUÇÃO 1002-000.547 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.906965/2010-45
7
Diante do exposto, voto no sentido de remeter os autos em diligência à Unidade de
Origem, devendo o órgão administrativo:
1) confirmar se as receitas que deram origem as retenções pleiteadas (código 8045)
foram oferecidas à tributação no respectivo período-base examinado (2004), conforme exigência
da legislação tributária;
2) elaborar Relatório circunstanciado conclusivo sobre o resultado da verificação;
3) cientificar o Recorrente do resultado da diligência, reabrindo lhe prazo de 30
(trinta) dias para manifestação quanto ao relatório produzido.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Pezzuto Rufino

Fl. 238
DF CARF MF
Original